Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRORROGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA PELO COVID-19 - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO – PERICULOSIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO - RAZOABILIDADE.
1) A previsão legal de que a internação provisória será de no máximo 45 dias não deve ser dissociada do contexto atual de pandemia pela COVID-19, pois os procedimentos de apuração de ato infracional também foram atingidos em razão da suspensão de atos processuais, na forma das Portarias Conjuntas 33 e 50 do TJDFT.
2) Mesmo em se considerando a situação de proteção peculiar e prioritária conferida pela Constituição Federal (art. 227), o procedimento de apuração de ato infracional não é imune às drásticas conseqüências advindas de uma pandemia, pois não se trata de sistema isolado, seja no aspecto fático, seja no aspecto jurídico.
3) A atual pandemia não importa a soltura irrestrita de todos os presos, inclusive o adolescente em internação provisória, sobretudo quando evidente a sua periculosidade pela forma como cometido o ato infracional e em virtude de ostentar diversas passagens pelo juízo por condutas equiparas a crimes graves.